Tribunal: TJMT
Processo: 1018146-31.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018146-31.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO PEREIRA - CPF: 943.177.121-72 (EMBARGADO), ADRIANA APARECIDA FIRMINO DE PAIVA - CPF: 002.297.521-79 (EMBARGADO), JOSEFINA SILVA BORMANN - CPF: 593.678.061-91 (EMBARGANTE), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018146-31.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSEFINA SILVA BORMANN

EMBARGADO: MARCIO ANTONIO PEREIRA, ADRIANA APARECIDA FIRMINO DE PAIVA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPATÓRIO DE REINTEGRAÇÃO – REQUISITOS DA TUTELA NÃO VERIFICADOS NA ORIGEM – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO, CONTRADITÓRIO E OBSCURO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Enquanto não solucionada a pendência concernente à rescisão contratual, não há por onde admitir a reintegração da parte autora no imóvel em questão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018146-31.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSEFINA SILVA BORMANN

EMBARGADO: MARCIO ANTONIO PEREIRA, ADRIANA APARECIDA FIRMINO DE PAIVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
JOSEFINA SILVA BORMAN
, o qual, sob o pálio de suprir omissão, eliminar contradição e esclarecer obscuridade, pretende reformar o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCIO ANTÔNIO PEREIRA
e
APARECIDA FIRMINO DE PAIVA
.

Na ocasião, a embargante fala que, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, foi omitida a análise das provas documentais carreadas aos autos, as quais, comprovam ter exercido posse no imóvel, objeto do litígio.

Aduz que a decisão é contraditória, no instante em que teria concluído ao longo da narração fática, pela existência de posse anterior, contudo, concluiu de forma diversa, deixando de considerar o que foi comprovado nos autos

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018146-31.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da Embargante, a decisão embargada não padece de omissão, contradição ou obscuridade alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

Mais precisamente, infere-se das razões dos aclaratórios, que a pretensão da embargante é de apenas revolver a decisão do Acórdão que, ao reformar a decisão de base, revogou a tutela antecipatória de reintegração de posse da embargante.

Naquela ocasião, foi assentado o seguinte:

(...) ao que tudo indica, ultimadas as negociações, os agravantes se mantiveram na posse do imóvel urbano que lhes pertencia – objeto da reintegração de posse determinada na origem -, ao argumento de que o imóvel rural que receberiam em contrapartida não atendia às especificações contratuais.

Desse modo, ao menos em juízo de cognição sumária, não se vislumbra o exercício, pela agravada, da posse cuja reintegração foi determinada na primeira instância - requisito indispensável ao deferimento da liminar, nos moldes do art. 561, I do CPC -, na medida em que os anteriores proprietários do imóvel nele permaneceram após a celebração do negócio jurídico.

Assim, vale dizer que, enquanto não solucionada a pendência concernente à rescisão contratual, não há por onde admitir a reintegração da parte autora no imóvel em questão.

Dessa feita, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise se apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos, e desde logo advirto o embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020